Tribunal: TJPA
Processo: 0803602-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803602-67.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSUÉ MATUSALEM MIRANDA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
147,
DO CÓDIGO PENAL.

ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE,
DE OFÍCIO,
EM PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
.
O MAGISTRADO, AO CONVERTER O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, ATENDEU

À REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO QUE DISPOSTO NO ART. 311 DO CPP.

DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO A
CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº. Mairton M. Carneiro.

Belém/PA, 11 de maio de 2021.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
JOSUÉ MATUSALÉM MIRANDA MARTINS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA CAPITAL.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 12/04/2021, pela suposta prática do crime de ameaça, art. 147 do CP, tendo o Juízo singular convertido a prisão em preventiva em atendimento à representação da autoridade policial, denegando o pedido de revogação da medida formulado pela defesa, apesar de parecer favorável do Ministério Público.

Afirma inexistir pressuposto legal ao decreto preventivo uma vez que ausente requerimento ministerial, violando frontalmente o que disposto no art. 311 do CPP uma vez que este, a partir da vigência da Lei 12.403/11, determina que a prisão preventiva só poderá ser decretada caso haja requerimento do Ministério Público, não sendo cabível a medida gravosa na fase inquisitória por iniciativa do juiz.

Requereu a concessão de liminar e sua posterior ratificação com a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

O feito foi recebido neste gabinete, tendo esta relatora se reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 5004466 e, prestadas estas, em ID 5038047/048/049, foi denegado o pedido liminar, em ID 5050942.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer, ID 5080940, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da conversão, supostamente de ofício, da prisão em flagrante do paciente em preventiva
.

Não procede a alegação de violação ao que disposto no art. 311 do CPP.
Conforme a impetrante, teria o magistrado convertido a prisão em flagrante em preventiva
ex ofício
, sem que houvesse requerimento do Ministério Público, porém, de tudo que dos autos se observa a competente representação da autoridade policial, ID 4997140, tendo a decisão proferida pelo magistrado singular a finalidade de preservar a segurança da vítima, garantir a instrução processual e futura aplicação da lei penal, como se observa do excerto das informações prestadas que colaciono a seguir,
verbis
:

“ Em 13 de abril de 2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva,
pois presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar para garantia da
ordem pública, ante a potencial periculosidade do paciente, evidenciada pela
extensa lista de antecedentes criminais que o custodiado possui, inclusive pelo
mesmo crime, o que denota que sua personalidade agressiva representa risco à
integridade física da vítima, demonstrando a necessidade da prisão para garantia
da ordem pública e da instrução criminal.
.”

Não há, portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, violação ao que previsto no art. 311 do CPP tendo em vista que o magistrado atuou em consonância com o dispositivo legal e em estrita observação à norma.

Ressalto ainda que não há igualmente que se falar em constrangimento ilegal por falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, pois denota-se, de tudo que dos autos consta, sua inocorrência, tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, qualquer coação ilegal a ser reparada, tendo restado
demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, ante a conduta do paciente, restando clara a necessidade de se resguardar a segurança da vítima.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada, como no caso dos autos.

Ressalto que fundamentação sucinta não pode ser entendida como falta de fundamentação, como já decidido pela jurisprudência pátria, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE. DANOS EM IMÓVEL INFERIOR OCASIONADOS POR FLUXO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADVINDAS DE IMÓVEL SUPERIOR. ATIVIDADE DE PASTO. AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO NATURAL E ANTERIOR. DEVER DE INDENIZAR. JULGAMENTO: CPC/73. 1. (...). 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i)
a nulidade da sentença
; (ii) o cerceamento de defesa e a ofensa ao contraditório; (iii) a responsabilidade por danos em imóvel inferior ocasionados por fluxo de águas pluviais advindas de imóvel superior. 3. (...). .
5. A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.
6. (...). 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (
GRIFEI
).

Neste sentido já se manifestou o STJ, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
(...)

8.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que determinaram o decreto de prisão cautelar permanecem íntegras
,
dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública.

Assim, não havendo violação a qualquer dispositivo legal, não havendo que se falar em ilegalidade do decreto preventivo, não há como ser concedida a ordem.

Diante do exposto, conheço da ordem impetrada e a
denego.

Belém/PA, 11 de maio de 2021.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2021